Tribunal: STF
Processo: Rcl 42191
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pelo Município de São Luís/MA contra decisões proferidas pelo Juízo da 5ª Vara do Trabalho de São Luís/MA, visando a garantir a autoridade das decisões desta SUPREMA CORTE na ADPF 485-MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 14/11/2017) e na ADPF 275 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2019). 
    O reclamante expõe, inicialmente, o seguinte contexto fático (doc.1, fls. 2-3):
    A parte beneficiária da decisão que ora se ataca propôs inicialmente Reclamação Trabalhista (nº 0001400-18.2012.5.16.0015) perante o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, em face unicamente da empresa CLÍNICA SÃO FRANCISCO DE NEUROPSIQUIATRIA LTDA, buscando o pagamento de diversas verbas trabalhistas, tais como aviso prévio indenizado, saldo de salário, 13º salário proporcional, férias vencidas, FGTS e multa rescisória etc. 
    Já em sede de execução definitiva, a qual restou operada, de início, unicamente em face da empresa reclamada, a douta magistrada titular da 5ª Vara do Trabalho de São Luís houve por bem, equivocadamente, proferir DESPACHO COM FORÇA DE MANDADO ID 5a02a90(Doc. 01, em anexo), determinando que o Município de São Luís, o qual sequer fazia parte do polo passivo da demanda (nem mesmo na qualidade de responsável subsidiário), realizasse a retenção e o bloqueio de créditos eventualmente devidos à CLÍNICA SÃO FRANCISCO DE NEUROPSIQUIATRIA LTDA no limite do valor exequendo, sob pena de penhora das contas públicas. 
    Um aparte: a ordem de “retenção e depósito dos créditos remanescentes da empresa executada em favor do juízo” (leia-se: penhora de dinheiro público sob outras vestes), no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região é rotineira e frequentemente acompanhada de ameaças financeiras e penais destinadas aos servidores públicos, inclusive aos Procuradores. 
    Em face da referida decisão, o Município de São Luís interpôs embargos de terceiro, os quais foram autuados em apenso ao processo principal sob o nº 0017379-73.2019.5.16.0015, pleiteando a anulação da decisão que determinou que o ente público procedesse com o bloqueio e depósito judicial dos valores supostamente devidos à empresa reclamada, já que se tratam, a bem da verdade de dinheiro público. 
    Posteriormente, por meio de petição ID dd8e697 (nos autos do processo integral, Doc. 03, em anexo), o Município de São Luís informou, nos termos de ofício expedido pela Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria responsável pelo contrato com a empresa reclamada, comprovou a retenção do valor de R$ 20.130,24 (vinte mil, cento e trinta reais e vinte e quatro centavos). 
    Contudo, ao analisar os embargos de terceiro, a douta magistrada da 4ª Vara do Trabalho de São Luís entendeu por bem julgá-los improcedentes, para restabelecer os efeitos da ordem de bloqueio anteriormente exarada, sob o fundamento de que não se trataria de verbas públicas, mas sim de créditos devidos à empresa contratada pela municipalidade (Sentença ID edbd004, Doc. 02, em anexo). 
    Diante disto, em síntese, surgiram as decisões ora atacadas: o Juiz da causa pretende, por meio de Despacho com força de mandado (Doc. 01), de forma completamente descabida e desfundamentada, que o Município de São Luís proceda com o depósito dos possíveis créditos existentes em favor do juízo, de modo a garantir a posterior execução do quantum debeatur, o que restou confirmado pela Sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro (Doc. 02), sob o fundamento de que não se tratam de verbas públicas. 
    Ante o que se expôs é que vem o Município de São Luís, perante esta Suprema Corte, pleitear abrigo contra inconstitucionais decisões que pretendem, disfarçadamente, obrigar o ente público a depositar em juízo créditos existentes em favor da empresa reclamada, sob pena de bloquear verbas públicas, ainda que sob as enganosas vestes de “bloqueio de créditos que a empresa possui junto ao ente público”, com o fito de cassá-las, no sentido de ser obedecido o decidido na MC-ADPF nº 485/PB e ADPF nº 275/PB, entre tantas outras. 
    Sustenta, na sequência, que, “ao determinar que o Município de São Luís procedesse com o depósito judicial dos créditos supostamente existentes em favor da empresa reclamada, de modo a garantir a execução do valor devido, sob pena de penhora online, e, posteriormente confirmar a decisão de retenção em sede de embargos de terceiro, a instância ordinária, findou por, na prática, utilizar de verbas públicas para fins de garantir o recebimento de verbas trabalhistas por parte do Reclamante, violando diretamente a Constituição Federal” (doc. 1, fls. 3-4). Argumenta que “o art. 100, § 6º da CF, determina como possibilidade de sequestro de verbas públicas apenas os casos de [1] preterimento de direito de precedência de pagamento de precatório e [2] não alocação orçamentária suficiente para satisfazer os débitos consignados em precatórios” (doc. 1, fl. 4). Ressalta, também, “que a Primeira Turma desse Excelso Supremo Tribunal, em Reclamação Constitucional idêntica à presente (Rcl. 39.101/MA – em anexo), emitiu juízo de valor positivo no julgamento do mérito da ação constitucional, para cassar definitivamente decisão que determinou o bloqueio de verbas públicas” (doc. 1, fl. 7). Assevera, ainda, que o bloqueio de verbas públicas pela simples previsão orçamentária de repasse a terceiros se revela exceção não descrita no Art. 100 da CF/1988, violando, ainda: (a) o princípio da separação dos poderes; (b) o princípio do contraditório e da ampla defesa; (c) a ordem cronológica dos precatórios; (d) a segurança orçamentária; (e) o princípio do juiz natural; (f) o princípio da continuidade dos serviços públicos; (g) o princípio da eficiência da administração pública; e (h) o princípio da legalidade orçamentária.
    Requer, ao final, “seja concedida tutela de urgência para determinar a suspensão imediata da decisão reclamada, a qual ordenou o repasse imediato de verbas públicas no limite do valor exequendo, para satisfação de créditos trabalhistas de empregado de empresa terceirizada, bem como da sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro, sob o retórico argumento de que tais valores constituem ‘créditos’ que a empresa teria em poder do ente público, com a consequente devolução dos valores. Além disso, que seja determinado ao juízo da 5ª Vara do Trabalho de São Luís que se abstenha de realizar bloqueios e, ainda, que se abstenha de determinar que o próprio Município de São Luís proceda à retenção e ao depósito judicial das verbas públicas (decisões estas que, como dito, são frequentemente acompanhadas de ameaças financeiras e penais)”. No mérito, pede “a cassação definitiva da decisão proferida nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0001400-18.2012.5.16.0015 (TRT da 16ª Região), assim como da decisão proferida em sede de embargos de terceiro apensado sob o nº 0017379- 73.2019.5.16.0015 determinando-se a observância da orientação firmada pelo STF nas ADPF’s nº 485/AP e 275/PB” (doc. 1, fl. 15).
    Em 23/7/2020, o Ministro Presidente desta CORTE solicitou informações ao Juízo reclamado e determinou, após a chegada das informações, a remessa dos autos ao Ministério Público Federal para a emissão de parecer.
    As informações solicitadas foram recebidas nesta CORTE em 6/8/2020, e o Ministério Público Federal, em parecer exarado pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, opinou pela procedência do pedido.
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 14/7/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, o Processo 0001400-18.2012.5.16.0015 encontra-se tramitando, normalmente, no Juízo da 5ª Vara do Trabalho de São Luís/MA. 
    Os paradigmas de confronto invocados são as decisões desta CORTE na ADPF 485-MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 14/11/2017) e na ADPF 275 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2019). 
     No caso concreto, assiste razão ao Município reclamante. 
    Na hipótese dos autos, o Juízo da 5ª Vara do Trabalho de São Luís/MA expediu mandado de intimação em desfavor do Município de São Luís/MA, mediante o qual determinou “a retenção de valores referente à prestação de serviço ou provenientes de qualquer contrato firmado entre esse ente público e a executada no processo principal, CLÍNICA SÃO FRANCISCO DE NEUROPSIQUIATRIA LTDA, até o limite do crédito exequendo, nomeando fiel depositário o Sr. Prefeito ou quem suas vezes fizer, devendo ser comprovado o depósito do valor penhorado em conta judicial, junto ao BB ou CEF, nos autos do processo principal, cujas partes são Antônio Lisboa Guimarães Viana, ora embargado e Clínica São Francisco de Neuropsiquiatria” (doc. 4, fls. 1-2).
    Inconformado, o ora reclamante opôs embargos de terceiro, que foram julgados improcedentes pelo Juízo reclamado, em decisão assim fundamentada (doc. 4, fl. 2): 
    Sem razão o embargante. 
    O Art. 674 do CPC dispõe que quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. 
    O embargante alega que enquanto não transferidos à entidade privada, os recursos públicos permanecem com suas prerrogativas de impenhorabilidade, imprescritibilidade e impossibilidade de oneração. 
    A meu ver, 
    Não houve penhora de numerário pertencente ao terceiro embargante, mas o sim a determinação pelo juízo de bloqueio de valores, que dentro do orçamento do município, já estiver endereçado à empresa CLÍNICA SÃO FRANCISCO DE NEUROPSIQUIATRIA LTDA. Ressalte-se que o fato de tal verba devida, somente por ser oriunda de contrato de prestação com ente público não se torna imune à penhora. Além do mais, a referida verba sequer está incluída no conceito de bem público nos termos dos artigos 98 e 99 do CCB. 
    Portanto, improcedentes os presentes embargos. 
    Ocorre, porém, que a linha de raciocínio adotada pela autoridade reclamada conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao que decidido na ADPF 275 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2019) e na ADPF 485-MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 14/11/2017).
    Com efeito, no julgamento da ADPF 275, esta CORTE reafirmou o precedente assentado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe de 25/10/2017), no sentido da impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Eis a ementa do acórdão proferido na ADF 275:
    CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE.
    1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017).
    2. Arguição conhecida e julgada procedente.
    Conforme consignei em meu voto, naquela ocasião, não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. Além disso, a decisão impugnada na arguição afronta o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF).
    Com idêntica orientação, o Ministro ROBERTO BARROSO deferiu a medida cautelar requerida na ADPF 485, em decisão assim ementada:
    Direito constitucional e processo constitucional. Arguição de descumprimento de preceito fundamental – ADPF. Bloqueio, penhora e sequestro de verbas públicas pela Justiça do Trabalho. Cabimento da ação para impugnar ato jurisdicional. Cautelar deferida. 
    1. É cabível arguição de descumprimento de preceito fundamental voltada a impugnar um conjunto de decisões judiciais potencialmente violadoras de preceitos fundamentais. Precedentes: ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES; ADPF 249, Rel. Min. CELSO DE MELLO; ADPF 54, Rel. Min. MARCO AURÉLIO.
    2. Plausibilidade do direito postulado. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho, sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, da regra do precatório e da segurança orçamentária. Precedentes: ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES; ADPF 114 MC, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA; Rcl 23.247, Rel. Min. EDSON FACHIN.
    3. Perigo na demora, diante das importâncias vultosas já sequestradas. Situação potencialmente comprometedora da continuidade de serviços públicos essenciais.
    4. Cautelar deferida (ADPF 485-MC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 14/11/2017). 
    Nessas circunstâncias, em que o Juízo reclamado determinou ao Município de São Luís/MA a retenção de valores devidos à empresa ré, na ação trabalhista em questão, sob pena de multa – prevista no art. 77, IV, § 2º, do CPC – e de medidas de execução forçada no caso de inadimplemento, sem a submissão ao regime constitucional de precatórios, há evidente ofensa aos paradigmas de confronto indicados.
    Cumpre destacar, nesse sentido, o seguinte julgado, envolvendo o ora reclamante:
    RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. PENHORA DE VERBAS MUNICIPAIS PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA DE EMPRESA PRIVADA CREDORA DO ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 485-MC E 275. OCORRÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE (Rcl 39.101, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/5/2020). 
    Na mesma linha, citam-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas, relacionadas ao Município de São Luís/MA: Rcl 38.487-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 7/7/2020; Rcl 39.267-MC, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/2/2020; Rcl 39.585, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 7/8/2020; Rcl 39.766, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 19/8/2020; Rcl 39.937-MC, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 20/4/2020; Rcl 41.653-MC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 2/7/2020; Rcl 41.792-MC, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 6/7/2020. 
     Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassada a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara do Trabalho de São Luís/MA no Processo 0001400-18.2012.5.16.0015.
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de setembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente